Tribunal: TJES
Processo: 5001609-28.2020.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acessão; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001609-28.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDIMAR DE SOUZA MARTINS
RECORRIDO: LAELIO LUCIO MEDEIROS
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. VENDA DE LOTE. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TERCEIRO QUE SE APRESENTOU COMO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5001609-28.2020.8.08.0035

RECORRENTE: EDIMAR DE SOUZA MARTINS

RECORRIDAS: LAELIO LUCIO MEDEIROS

JUÍZA SENTENCIANTE: TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

RELATOR: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VENDA
A NON DOMINO
. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. CONDUTA DOLOSA DO VENDEDOR. RÉU REVEL. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. FRUSTRAÇÃO DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. SUPOSTA IMPRUDÊNCIA DO COMPRADOR QUE, DIANTE DA GRAVIDADE DA CONDUTA DO RÉU, NÃO AFASTA O DEVER DE INDENIZAR.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
EDIMAR DE SOUZA MARTINS
em face da r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade do contrato de compra e venda e condenar o réu à restituição de R$ 6.000,00
, mas indeferiu o pleito de compensação por danos morais
.

O recorrente busca a reforma da decisão, visando à condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais.
O recorrido é revel
.

É o relatório. Decido.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se a definir a ocorrência de dano moral indenizável em decorrência de negócio jurídico nulo (
venda a non domino
), celebrado em contexto de má-fé por parte do promitente vendedor.

O juízo de origem afastou o dano moral sob o fundamento de "completa imprudência da parte autora"
, que teria realizado o pagamento mesmo após verificar, por meio de certidão, que o imóvel pertencia a terceiro
.

Com o devido respeito, a sentença merece reforma.

A situação dos autos ultrapassa, em muito, a esfera do mero inadimplemento contratual. Trata-se de negócio jurídico nulo, viciado na origem pela venda de coisa alheia como própria (
venda a non domino
).
A conduta do réu, conforme se extrai dos fatos tornados incontroversos pela revelia
, foi marcada pelo dolo e pela má-fé objetiva, ao se apresentar como corretor
, vender imóvel que sabia ser de outrem
, e, posteriormente, tentar ludibriar novamente o autor com a oferta de outro lote em situação irregular
.
Há, inclusive, alegação de que tal prática é um golpe recorrente do réu
.

O dano moral, neste caso, é
in re ipsa
, ou seja, decorre da própria gravidade do ato ilícito praticado.
A conduta do recorrido violou a dignidade do autor, que foi enganado, viu frustrada sua legítima expectativa de adquirir um imóvel e teve que despender tempo e esforço na tentativa de reaver seu prejuízo
. A sensação de ter sido vítima de um golpe, a angústia e a impotência geradas pela situação configuram abalo psicológico que não pode ser tratado como mero dissabor.

O fundamento da "imprudência do autor" não se sustenta para afastar por completo o dever de indenizar. Primeiro, o ordenamento jurídico não pode chancelar o comportamento daquele que se beneficia da própria torpeza (art. 150, CC). O réu, agindo com dolo, é o principal e direto causador do dano.

Segundo, a confiança depositada pelo autor, pessoa aposentada
, na palavra do réu, que se apresentava como profissional do ramo imobiliário
, é um fator que mitiga a suposta falta de cautela. A boa-fé do autor é presumida, enquanto a má-fé do réu é flagrante.

Assim, reconhecido o ato ilícito grave, o dano e o nexo de causalidade, impõe-se o dever de indenizar, com fundamento nos artigos 186 e 927 do Código Civil e no artigo 5º, V e X, da Constituição Federal.

Para a fixação do
quantum
, considerando o caráter compensatório e pedagógico da medida, a gravidade da conduta do réu, o abalo sofrido pela vítima e o valor do negócio (R$ 6.000,00 de entrada)
, fixo a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se mostra razoável e proporcional ao caso concreto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, DOU
PROVIMENTO
ao recurso para, reformando parcialmente a sentença, CONDENAR o recorrido LAELIO LUCIO MEDEIROS a pagar ao recorrente EDIMAR DE SOUZA MARTINS a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação por danos morais. O valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data deste acórdão (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação (art. 405, CC).

Ficam mantidos os demais termos da sentença.

Sem condenação em custas e honorários, ante o êxito do recorrente (art. 55, Lei nº 9.099/95).

Sr. Presidente, é como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)